Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-81.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705975-81.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GUIA RODRIGUES BRITO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO A apelante alega cerceamento de defesa em virtude da não apreciação de seu pedido inicial relativo à inversão do ônus da prova. Pede a anulação da sentença para que os autos retornem para o Juízo de Primeiro Grau (id 61892166). A matéria não foi objeto de apreciação judicial nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil e não houve oposição de embargos de declaração contra a sentença. Intime-se a apelante para manifestar-se acerca de eventual supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator